Tribunal: TJMT
Processo: 1006511-29.2025.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006511-29.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESIVALDO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 297.394.202-06 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), PENELOPE CARNEIRO DE FREITAS BARBOSA - CPF: 426.935.258-29 (ADVOGADO), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - CPF: 151.940.998-27 (ADVOGADO), SIDNEY GRACIANO FRANZE - CPF: 066.732.678-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO E ENCARGOS DO CET
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 381 DO STJ. VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado cumulada com Restituição de Valores, Obrigação de Não Fazer e Exibição de Documentos, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem realização de perícia contábil e, no mérito, alega abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização e dos encargos integrantes do Custo Efetivo Total (CET), postulando a reforma integral da sentença, com restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização e dos encargos integrantes do CET, apta a ensejar a revisão contratual e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o magistrado dispõe de elementos suficientes para decidir, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A controvérsia envolve interpretação de cláusulas contratuais expressamente previstas nos instrumentos juntados aos autos, matéria eminentemente jurídica que prescinde de prova técnica especializada.

A prova pericial contábil revela-se
inócua
quando as condições contratuais, inclusive taxas de juros e composição do CET, estão claramente discriminadas, não havendo cerceamento de defesa.

A revisão de cláusulas contratuais depende da demonstração de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo insuficientes alegações genéricas de irregularidade, ainda que se trate de relação de consumo.

A Súmula 381 do STJ veda o reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários, impondo à parte o dever de impugnação específica.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, exigindo-se demonstração objetiva de discrepância em relação à média de mercado, o que não ocorreu.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ, sendo evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A ausência de individualização dos encargos do CET tidos por abusivos impede o reconhecimento de irregularidade, não se admitindo revisão contratual fundada em alegações genéricas.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e do não cumprimento do ônus processual pelo autor, mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A revisão de contrato bancário exige impugnação específica das cláusulas reputadas abusivas e demonstração objetiva de onerosidade excessiva, sendo insuficientes alegações genéricas.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida nos contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 355, inciso I, do CPC, art. 373, I, do CPC, art. 6º, inciso V, do CDC, art. 6º, VIII, do CDC e art. 98, §3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 381 do STJ, Súmula 382 do STJ e Súmula 539 do STJ
.

TJMT
1001953-53.2024.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Restituição de Valores c/c Obrigação de Não Fazer c/c Exibição de Documentos
julgada improcedente, com condenação d
o
autor a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor
atualizado
da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante
sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, sem a produção da prova pericial contábil expressamente requerida.

Alega que, em audiência de conciliação, reiterou o interesse na realização da perícia, sendo esta imprescindível para apurar eventual abusividade na aplicação de juros remuneratórios, capitalização (anatocismo) e composição do Custo Efetivo Total (CET).

Afirma que a prova técnica
seria “essencial para demonstrar, de forma cabal, se as taxas de juros aplicadas superam a média de mercado”
, bem como para verificar a legalidade da capitalização e dos encargos integrantes do CET, de modo que sua não realização configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

No mérito,
relata
a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização.

Destaca
que a simples indicação das taxas no contrato não as torna automaticamente lícitas, devendo o Judiciário, diante da hipossuficiência do consumidor, examinar eventual onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente exagerada, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como do Código de Defesa do Consumidor.

Invoca precedentes do STJ quanto à mitigação do princípio do pacta sunt servanda e à possibilidade de revisão contratual em relações de consumo.

Destaca que
embora
a capitalização seja
admitida nos contratos posteriores à MP 2.170-36/2001, exige pactuação expressa, clara e inequívoca, não sendo suficiente a mera indicação de taxas mensal e anual em percentuais distintos para demonstrar a plena ciência do consumidor.

Diz
ainda a abusividade das tarifas e encargos integrantes do Custo Efetivo Total (CET), inclusive a possibilidade de configuração de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.

Defende que tais encargos não foram devidamente explicados ou teriam sido impostos como condição para concessão do crédito, sendo necessária a perícia contábil para apurar a composição do CET e a legalidade de cada rubrica.

Pede
a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação do
a
pelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança indevida e a necessidade de recorrer ao Judiciário extrapolam o mero dissabor e geram abalo ao consumidor.

Por fim, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa,
com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil
. S
ubsidiariamente, a reforma integral da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, revisando os contratos, afastando juros e encargos abusivos,
determinando o recálculo da dívida, condenando o
a
pelado à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais
.

O apelado apresentou contrarrazões
no Id
345708861

pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a regularidade da contratação e a desnecessidade de prova pericial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar
-
Cerceamento de Defesa

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que sustenta ter sido privado da produção de prova pericial contábil essencial ao deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o juiz dispuser de elementos suficientes para proferir sentença, sendo desnecessária a produção de outras provas. A questão central reside em determinar se, no caso concreto, a complexidade da matéria demandava necessariamente a realização de perícia contábil.

Conforme documentado nos autos, os contratos de empréstimo consignado juntados pelo banco apelado apresentam de forma expressa e detalhada as condições pactuadas, incluindo as taxas de juros mensal e anual, bem como a composição do Custo Efetivo Total da operação. A análise da regularidade dessas cláusulas contratuais constitui matéria eminentemente jurídica, que prescinde de conhecimento técnico especializado para sua elucidação.

Considerando que a matéria controvertida envolve essencialmente a interpretação de cláusulas contratuais e a aplicação de critérios jurisprudenciais consolidados, não se verifica cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide. A prova pericial revelar-
se-ia, de fato,
inócua
para o deslinde da controvérsia, constituindo medida meramente protelatória.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art. 6º, inciso V, do CDC.

O art. 373, I, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6º, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

No caso concreto, verifica-se que

o apelante
limitou-se
a formular alegações genéricas sobre a suposta abusividade dos encargos contratuais, sem apontar de forma específica e fundamentada quais cláusulas seriam irregulares e em que medida configurariam onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

A Súmula 381 do STJ estabelece que
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.
Tal orientação impõe às partes o ônus de demonstrar, de forma específica e fundamentada, a existência de cláusulas abusivas, não sendo suficiente a mera alegação genérica de irregularidade.

O apelante sustenta, de forma genérica, que as taxas de juros seriam abusivas e superiores à média de mercado, que haveria capitalização indevida e que os encargos do Custo Efetivo Total configurariam irregularidades. Contudo, tais alegações carecem da necessária especificidade e fundamentação técnica.

Relativamente às taxas de juros, o apelante não apresentou qualquer demonstrativo comparativo com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil
.

Ademais, nos termos da Súmula 382 do STJ,
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. Portanto, para o reconhecimento de eventual excesso, o apelante deveria ter demonstrado de forma objetiva, o patamar que considera razoável, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Quanto à capitalização, o apelante não especificou em que medida a prática seria irregular, considerando que é admitida a periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme dispõe a Súmula 539 do STJ. A análise dos instrumentos contratuais revela que as taxas anuais superam o duodécuplo das mensais, o que evidencia a pactuação expressa nos termos da legislação de regência.

No tocante aos encargos do Custo Efetivo Total, o apelante não individualizou quais tarifas ou encargos seriam irregulares, nem demonstrou em que medida configurariam onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente exagerada. A mera alegação genérica de abusividade, sem a devida especificação e fundamentação, não atende aos requisitos jurisprudenciais para a revisão contratual.

Desse modo, diante da fragilidade do conjunto provatório existente na lide, o autor deixou de cumprir o ônus que lhe competia.

Sobre a matéria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E
CAPITALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Reparação de Danos Morais, na qual o autor alegou a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de cartão de crédito, a ilegalidade da capitalização de juros e a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência. O apelante sustentou que as taxas aplicadas estavam acima da média de mercado, violando os princípios da boa-fé e da função social do contrato, além do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios e a capitalização aplicados ao contrato são abusivos e passíveis de revisão; (
ii
) estabelecer se há fundamento jurídico para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a demonstração concreta da abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus da prova da alegação de abusividade incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica sem a apresentação de elementos concretos que comprovem a discrepância entre as taxas aplicadas e as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 382, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, exigindo-se comprovação específica pelo consumidor.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, o julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo indispensável à demonstração pelo consumidor de elementos objetivos que justifiquem a revisão das condições pactuadas.

O apelante não comprovou a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência nem demonstrou que os valores cobrados eram indevidos ou distintos daqueles previamente contratados.

A mera cobrança de encargos previstos no contrato, ainda que resulte no aumento do débito em razão da inadimplência, não configura dano moral in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de conduta abusiva, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a comprovação objetiva da abusividade ou da onerosidade excessiva pelo consumidor, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

A mera cobrança de encargos contratuais em caso de inadimplência não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11; CDC,
arts
. 6º, V e VIII, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 382; TJMT, Apelação nº 1000450-93.2023.8.11.0047, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/07/2024”.
(N.U 1001953-53.2024.8.11.0003, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026